Tribunal: TJES
Processo: 5015619-42.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015619-42.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA
RECORRIDO: RODISLEY JOSE ALVES e outros (3)
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015619-42.2022.8.08.0024

ORIGEM:
Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível (Justiça Volante)

RECORRENTE:
PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA

RECORRIDO:
RODISLEY JOSE ALVES, PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, RAFAEL RUSSIN RAMOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser reformada, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRESA SEM CNPJ PRÓPRIO. ATIVIDADES EXECUTADAS MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CNPJ DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. SÓCIO QUE PLEITEIA DIREITO DA EMPRESA EM NOME PRÓPRIO. ILEGITIMIDADE ATIVA
AD CAUSAM
. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo réu PH INTRALOGISTICA E SERVICOS LTDA, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento de R$ 8.919,10 a título de danos materiais. Sem contrarrazões pelo Requerente, ora Recorrido.

(2). Denota-se que o prejuízo material constatado
in casu
se deu em relação à loja “Stylos Som e Acessórios”, a qual, segundo o Autor, o Sr. RAFAEL RUSSIN RAMOS, não possui CNPJ, realizando a emissão de notas fiscais relativamente aos serviços prestados por ela a partir de outra empresa, registrada em nome do Autor, a R. R. RAMOS SOM E ACESSORIOS LTDA. Nesse sentido, considerando que a referida pessoa jurídica corresponde, para fins fiscais (ainda que irregularmente), à loja “Stylos Som e Acessórios”, entendo que essa é parte legítima para postular a reparação pelos danos sofridos na hipótese.

(3). Contudo, observa-se que a R. R. RAMOS SOM E ACESSORIOS LTDA não compôs o polo ativo da relação processual. Nesse sentido, embora o Sr. RAFAEL RUSSIN RAMOS comprove ser sócio-administrador da referida empresa, não possui legitimidade para postular, em nome próprio, direito alheio, tendo em vista que a personalidade jurídica da empresa não se confunde com a dos sócios, constituindo pessoas distintas, o que emerge a sua
ilegitimidade ativa ad causam,
de acordo com o artigo 18 do Código de Processo Civil.

(4). Quanto ao tema, oportuno destacar o entendimento do C. STJ no mesmo sentido, com os nossos grifos: “
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS E BENS DE PESSOA JURÍDICA PARA CONSTITUIÇÃO DE OUTRA EMPRESA. SÓCIO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 1.
O sócio não detém legitimidade ativa para postular, em nome próprio, indenização por prejuízos causados ao patrimônio de empresa, eis que eventual condenação decorrente da causa de pedir só poderia se destinar à própria sociedade e à recomposição do capital social, e não diretamente ao patrimônio de determinado sócio postulante.
Precedentes. 2. Recurso especial a que se nega provimento.”
(STJ - REsp: 1327357 RS 2012/0117592-8, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 20/04/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/05/2017).

(5). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para
reconhecer a ilegitimidade ativa da parte autora
e
ANULAR
a sentença recorrida
, extinguindo o feito sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, CPC/15.

(6). Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)